Tribunal: TJDFT
Processo: 0715188-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MAYANA DE SOUZA NASCIMENTO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em desfavor de MARCELA RODRIGUES DOS SANTOS. O d. magistrado de primeiro grau rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela exequente, ora agravante, mantendo a decisão que indeferiu o pedido para que fosse expedido “mandado de verificação para ser cumprido por oficial de justiça no imóvel da parte contrária, qual seja: QR 307 Conjunto R, Lote 07, Santa Maria, Brasília-DF, CEP 72.507-518, conforme id 83974796a fim de comprovar que a única exigência da certidão de ônus [construção] já foi satisfeita”. A exequente interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a aplicação do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC, para que seja realizada uma verificação no imóvel sob o qual se pretende promover a penhora, de modo a comprovar a existência de edificação no lote (“um prédio de andares”), e que, assim, teria sido satisfeita a condição resolutiva estabelecida pelo Distrito Federal para doação do referido bem à executada, ora agravada, que passou a ser a proprietária do aludido imóvel. A agravante asseverou que o imóvel era de propriedade da TERRACAP, que o doou ao Distrito Federal que, por sua vez, fez uma doação à executada/agravada, sob condição resolutiva, qual seja, “apresentação de carta de habite-se ou documento equivalente no prazo de cinco anos”. Após destacar a presença dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal, a agravante postulou pelo deferimento do provimento antecipatório, a fim de que seja expedido mandado de verificação do imóvel. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma do “decisum a quo”, confirmando-se o pleito ora vindicado. É o breve relato. Decido. Consigne-se o cabimento do presente recurso, porquanto abarcado na hipótese descrita no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Posto que cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal. O perigo na demora não se faz presente, uma vez que não há uma premência que imponha a concessão imediata da antecipação da tutela recursal, podendo o ora agravante aguardar o julgamento deste Agravo de Instrumento, sem que isto lhe cause qualquer prejuízo de ordem material ou processual. É dizer, não há possibilidade de a eficácia da decisão agravada gerar “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” ao ora agravante, uma vez que o feito executivo se encontra apenas sobrestado, em razão da ausência de bens passíveis de contrição judicial. Quanto à relevante fundamentação, esta não foi demonstrada, porquanto não se constata a probabilidade de provimento recursal, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Isso porque, embora o art. 481 do CPC preveja a possibilidade de o julgador “inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato que interesse à decisão da causa”, a propriedade de um bem imóvel não poderia ser confirmada pela simples inspeção judicial ou, como pretende a agravante, por meio de uma certidão do Sr. Oficial de Justiça acerca das condições do imóvel. É dizer, a condição resolutiva estabelecida pelo Distrito Federal para fins de doação do bem à executada, ora agravada, não foi implementada, uma vez que não há notícias nos autos de que tenha sido expedida “carta de habite-se ou documento equivalente” e, ainda, que a satisfação da mencionada condição resolutiva tenha sido averbada no registro imobiliário, de modo a, efetivamente, constituir a propriedade do imóvel em nome da executada, ora gravada. Destarte, considerando que não foi averbada no cartório de imóveis a propriedade em nome da executada, despiciente a averiguação, “in loco”, do atual estado do referido imóvel, porquanto incabível a penhora de bem de terceiros, “in casu”, do Distrito Federal. Aliás, caso fosse possível promover a constrição judicial apenas com a comprovação de um fato (posse) – e não da propriedade –, bastaria a juntada de prova documental (fotografias do local). Todavia, para se levar a efeito o ato expropriatório, faz-se cogente a comprovação, não da situação do bem, mas, sim, a demonstração de sua propriedade em nome da devedora, o que não ocorreu no caso em exame. Nesse passo, considerando que não ficou demonstrado que o imóvel está inserido na esfera patrimonial da executada, não há razões que justifiquem a diligência requerida pela exequente, ora agravante, tendo em vista que o aludido bem não é passível de constrição judicial. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator